Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E UNIVERSITÁRIA. ART. 1.696, CC. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre parentes decorre do dever de mútua assistência entre si ou do direito de consanguinidade (jus sanguinis), regulado pelo art. 1.696 do Código Civil.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração da prestação alimentícia depende da comprovação da modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre e das as necessidades de quem os recebe.
3. Em razão da maioridade, os alimentos deixam de ter fundamento no poder familiar (art. 1.630, CC), para se ancorar no dever de mútua assistência parental (art. 1.694 c/c 1.696, CC).
4. De acordo com o acervo probatório, não houve mudança na necessidade econômica da alimentanda a justificar a majoração dos alimentos. Ademais, por força de sua maioridade, é razoável que ingresse paulatinamente no mercado de trabalho, observado a compatibilidade do horário de trabalho com o de estudo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.